Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por furto qualificado pelo concurso de agentes.
II – Questão em discussão
2. (i) Definir se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o furto qualificado for cometido durante repouso noturno; (ii) Avaliar a fração específica para cada circunstância judicial valorada negativamente.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite que, afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, seja tal circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta.
4. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2011804, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1992393, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; STJ, REsp no 1890981/SP, Tema Repetitivo no 1.087, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/05/2022; STJ, REsp no 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/6/2025; TJDFT, Acórdão no 2019041 Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; STJ, AgRg no HC no 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.